Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEBÊNTURES DA ELETROBRÁS. ATIVO FINANCEIRO RECUSADO EM MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. BAIXA LIQUIDEZ E DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO. DESREPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. FATORES RECONHECIDOS DE RELEVÂNCIA PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, é possível a oferta de debêntures para garantir a execução fiscal. Contudo, ofertadas debêntures da Eletrobrás, tendo em vista a baixa liquidez e difícil alienação desses ativos financeiros, legítima se mostra a recusa apresentada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 1.1. Objeção não desautorizada pelo devedor/agravante para as desvantagens alegadas pelo ente distrital/credor/agravado relativamente ao mencionado título de dívida.

2. Havendo recusa expressa e fundamentada à garantia ofertada pelo devedor à execução fiscal, cumpre ao executado substituir o bem indicado ou apresentar razões para superar os motivos invocados pela Fazenda Pública do Distrito Federal.

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhecem ser legítima a recusa apresentada pela Fazenda Pública também porque a indicação de debêntures da Eletrobrás, que são investimento de renda fixa, não atende à ordem de preferência de penhora prevista nem na Lei de Execução Fiscal (art. 11 da Lei 6.830/80) nem no Código de Processo Civil (arts. 805 e 835).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.